Tribunal: STF
Processo: Rcl 53172
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INTERVALO INTRAJORNADA. TST. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF, DECORRENTE DO FATO DE O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TER VIOLADO A SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL EM CONJUNTO COM DISPOSIÇÃO DA CLT. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.